Tribunal: STF
Processo: RE 993585
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INTERPOSTO NO ÂMBITO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR E SEGURANÇA DECIDIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERAÇÃO EXCEPCIONAL DA SÚMULA 735/STF POR DECISÃO COLEGIADA DA PRIMEIRA TURMA. CONTROLE DE LEGALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE ESSENCIALMENTE INFRACONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROFERIR A DECISÃO RECORRIDA. REQUERIMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS EX NUNC À SUSPENSÃO DA LIMINAR. PRECARIEDADE INVIABILIDADE DOS PEDIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A verificação dos requisitos para a concessão da medida de contracautela enseja a necessidade de análise fático-probatória dos autos, providência descabida nessa sede processual (Súmula nº 279/STF).



    2. In casu, a aferição da correção do controle de legalidade empreendido por agência reguladora acarreta a necessária apreciação de matéria de índole infraconstitucional (Lei nº 8.987/1995 e Lei nº 9.074/1995), medida que ultrapassa os estreitos limites do recurso extraordinário.



    3. Nesse sentido, descabe cogitar “ofensa direta aos dispositivos constitucionais mencionados nem de terem sido eles os fundamentos adotados na decisão liminar que se buscou suspender, como demonstram julgados deste Supremo Tribunal pelos quais inadmitidos recursos extraordinários nos quais apontado, com fundamento nos dispositivos constitucionais indicados pela reclamante, situação de desequilíbrio econômico-financeiro de contrato decorrente de licitação, por demandarem avaliação do contexto fático-probatório (Recurso Extraordinário n. 880.451-AgR/MS, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 9.6.2015; Recurso Extraordinário com Agravo n. 713.314-AgR/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJ 11.3.2013; Recurso Extraordinário 591.730 AgR/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 2.4.2012; Recurso Extraordinário com Agravo n. 704.572/MT, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, decisão monocrática, DJe 28.8.2012; Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 808.236, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.4.2015; e Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo n. 909.529, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24.11.2015), seja pela exigência de análise da legislação infraconstitucional (Recurso Extraordinário n. 576.437AgR/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJ 1º.7.2015; Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 849.439/RJ, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.3.2015; Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 796.125/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2014; Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 742.570/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.8.2013 e RE 422.049-AgR/MG, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 3.12.2010).” (Rcl 23.871, rel. Min. Cármen Lúcia).



    4. Agravo interno desprovido.